Tribunal: STF
Processo: RE 1431103
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REVISÃO GERAL ANUAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Rio Grande do Sul: 



    “RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE PLANALTO. REVISÃO GERAL ANUAL. LEIS MUNICIPAIS NS. 2.727/15, 2.801/16, 2.863/17, 2.915/18, 2.975/19 E 3.051/20. EXCLUSÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MAGISTÉRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJ/RS NA ADI N. 70084393024. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA” (e-doc. 16). 



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 30 e o caput e o inc. X do art. 37 da Constituição da República. Argumenta que, “ainda que a revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos tem previsão Constitucional no art. 37, inciso X, o reajuste não se trata de direito subjetivo, não sendo, pois, autoaplicável; dependendo de LEI ESPECÍFICA para sua concessão” (fl. 6, e-doc. 22). 



    Assevera que “não se verifica prática irregular do Município, visto que imprescindível haver lei especifica determinando a revisão geral anual para a carreira do magistério. Da mesma forma, que o servidor do magistério municipal passa a ter direito à complementação apenas quando sua remuneração for inferior ao Piso Nacional do Magistério, o que também não ocorreu, pois observou a implementação da Lei Federal n. 11.738/2008” (fl. 7, e-doc. 22). 



    Assinala que “as citadas leis municipais ao conceder a revisão geral aos servidores expressa que o mesmo não se aplica aos funcionários públicos municipais do magistério. Desta forma, há uma previsão legal específica para a carreira do Magistério, que é o seu próprio Plano de Carreira Lei 1.989/2003, tendo como base a Lei Federal 11.738/2003” (fl. 8, e-doc. 22). 



    Anota “não cabe(r) ao Poder Judiciário afrontar a Súmula Vinculante n. 37 do STF. Ademais o Município possui competência para legislar em âmbito local, em sintonia ao artigo 30 da Carta Magna, abrangendo, por conseguinte, legislar acerca do Regime Jurídicos de seus servidores” (fl. 10, e-doc. 22). 



    Pede o provimento do presente recurso para “reformar o acórdão recorrido e reestabelecer a sentença de improcedência total e integral da pretensão inicial” (fl. 11, e-doc. 22). 



    3. Em juízo de retratação, foi proferida decisão, em que se apontou que “o Tema 864 do STF prevê que ‘a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias’” e que, “no caso em comento, o Colegiado não descurou do previsto no Tema retrocitado, tendo em vista que a revisão geral anual, no Município de Planalto, possui amparo legal e dotação orçamentária (Leis Municipais ns. 2.727/15, 2.801/16, 2.863/17, 2.915/18, 2.975/19 e 3.051/20)”, afirmando-se que “a situação em análise difere do caso paradigma que resultou no Tema 864 (RE n. 905.357/RR): neste, o que se discute é o direito subjetivo do servidor a reajuste salarial não previsto em lei; no caso em apreço, a celeuma diz respeito ao alcance da legislação concessiva da revisão anual, após a deflagração da lei pelo ente detentor da iniciativa, em ato plenamente sindicável pelo Poder Judiciário” (e-doc. 20).



     Esta a ementa:



    “RECURSO INOMINADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MUNICÍPIO DE PLANALTO. REVISÃO GERAL ANUAL. LEIS MUNICIPAIS NS. 2.727/15, 2.801/16, 2.863/17, 2.915/18, 2.975/19 E 3.051/20. EXCLUSÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MAGISTÉRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJ/RS NA ADI N. 70084393024. SITUAÇÃO QUE DIFERE DA JULGADA NO TEMA 864 DO STF. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. MANTIDO O RESULTADO DO JULGAMENTO, POR MAIORIA” (e-doc. 20). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    Na espécie em exame, a Turma Recursal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos: 



    “A parte autora ajuizou a presente ação invocando seu direito à revisão geral anual. Alega que o Município de Planalto, desde 2015, vem concedendo a revisão somente aos servidores do quadro geral, excluindo os integrantes do Magistério, o que violaria o princípio da isonomia.



    Com efeito, a Lei Municipal n. 2.727/15, repisada em termos semelhantes nos anos posteriores pelas Leis ns. 2.801/16, 2.863/17, 2.915/18, 2.975/19 e 3.051/20, assim dispôs: (...)



    Conforme se verifica, nos anos indicados, houve concessão da revisão anual, porém, com exclusão dos “funcionários públicos Municipais do Magistério”, de modo que a controvérsia instaurada nos autos diz respeito à (in)constitucionalidade de tal disposição. (...)



    A premissa fática do caso em análise, portanto, é a mesma da já analisada pelo Egrégio Tribunal de Justiça Gaúcho na ADI nº 70084393024, sendo que, na ação constitucional, decidiu-se pela ‘inconstitucionalidade da expressão ‘exceto aos professores municipais, cuja revisão é dada através de lei específica, em atendimento ao disposto na Lei Federal nº 11.738/2008’, inserida no artigo 1º da Lei Municipal nº 1.876, de 14 janeiro de 2019, do Município de Ciríaco’. 



    O acórdão, decidido à unanimidade, embasou a conclusão no art. 37, X, da CF/88, de acordo com o qual a revisão anual deve ser concedida ‘sempre na mesma data e sem distinção de índice’, de modo que não poderia haver diferenciação entre servidores. 



    Aliás, tanto no caso do Município de Planalto, como no caso do Município de Ciríaco, a revisão foi negada aos membros do Magistério, sob o argumento de que estes já receberiam os reajustes decorrentes da lei do piso nacional (Lei nº 11.738/08). Não obstante, o TJ/RS entendeu que a revisão geral não se confunde com o direito ao reajustamento do piso. (...)



    Conclui-se, assim, que a questão já foi decidida pelo TJ/RS, impondo-se a adoção do mesmo entendimento ao caso em apreço, em virtude da identidade de premissa fática. (...)



    Voto, pois, por DAR PROVIMENTO ao Recurso Inominado, para reconhecer o direito da autora à revisão geral anual das Leis Municipais nºs. 2.727/15, 2.801/16, 2.863/17, 2.915/18, 2.975/19 e 3.051/20, devendo o demandado promover à implementação dos respectivos percentuais nos vencimentos da servidora” (fl. 2, e-doc. 16).



    Consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e nos elementos de prova juntados aos autos.



     Para rever o entendimento adotado pela Turma Recursal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis Municipais ns. 2.727/2015, 2.801/2016, 2.863/2017, 2.915/2018, 2.975/19 e 3.051/2020). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. LEI ESTADUAL Nº 18.562/2014. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, ISONOMIA E IMPESSOALIDADE. LEI DE EFEITOS CONCRETOS. COMPENSAÇÃO DA REVISÃO GERAL  ANUAL  COM REAJUSTES FUTUROS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.316.829-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 10.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTES SETORIAS. CORREÇÃO DE DISTORÇÕES SALARIAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NATUREZA DO REAJUSTE CONCEDIDO POR LEI MUNICIPAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 850.245-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJ 13.2.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. LEI ESTADUAL Nº 8.970/2009. NATUREZA JURÍDICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA Nº 280/STF. INCIDÊNCIA. 1. O reajuste instituído pela Lei Estadual nº 8.970/2009, quando sub judice a controvérsia, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, circunstância que inviabiliza a admissão do extraordinário, em face do óbice da Súmula nº 280 desta Corte. Precedentes: ARE 841.187-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 26/2/2015; ARE 851.098-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 18/2/2015; e ARE 819.422-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 7/10/2014. (...) 3. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE n. 867.117-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 14.4.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO GERAL ANUAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. PARCELAMENTO DAS DATAS-BASES. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 e 280 DO STF. TEMA 19 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 10. INAPLICABILIDADE. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, quanto às diferenças salariais decorrentes do parcelamento das datas-bases da revisão geral anual, demandaria a análise da legislação local pertinente (Leis Estaduais 17.597/2012, 18.172/2013 e 18.417/2014), bem como o reexame dos fatos e provas, o que impede o trânsito do apelo extremo, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. O caso em análise não se amolda ao Tema 19 por ausência de identidade entre a matéria discutida nestes autos e a tratada no paradigma: RE 565.089-RG. 3. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em ¼ (um quarto), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo legal” (ARE n. 1.185.626-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.3.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



     



    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora